Tribunal: TJDFT
Processo: 0031175-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Cuida-se, na espécie, de (re)análise do julgamento em decorrência da regra inserta no inciso II do artigo 1.040 do novo Código de Processo Civil, inerente ao procedimento de apreciação dos recursos com fundamento em idêntica questão de direito. Conforme decisão de ID. 16774083, fls. 01/03, foi determinando o retorno dos autos à Turma julgadora para que reaprecie sua decisão, considerando o decidido no RE 661.702/DF, Tema 546 da sistemática da repercussão geral. Assim, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade de ambas as partes de se manifestarem nos autos, pronunciando-se sobre a aplicação do entendimento firmado em julgamento com força vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. [1] Em sendo assim, considerando-se o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre a questão apontada. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. [1] FPPC458. (926, 927, §1o, e 10) Para a aplicação, de ofício, de precedente vinculante, o órgão julgador deve intimar previamente as partes para que se manifestem sobre ele.